Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Pesquisa de patrimônio via do novo sistema eletrônico sniper. Sistema ainda não manejado. Diligência. Deferimento imperativo. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Sistema sniper. Viabilização de acesso a diversas bases de dados. Inocuidade da medida. Intuição. Impossiblidade. Acesso disponibilizado aos tribunais integrantes da plataforma digital do poder judiciário. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Postulação. Pesquisa de ativos e bens via do sistema eletrônico infojud. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Interseção judicial. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Medida legítima. Constrição de verbas salariais. Executado. Servidor público militar na reserva. Crédito de natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (cpc, art. 833, iv). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte da remuneração do executado sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Exegese firmada pela corte superior de justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade da sua aplicação (eresp 1.582.475/mg). Penhora. Modulação do auferido pelo executado. Penhora de verba de natureza salarial. Devedor. Soldos módicos, aproximados a dois salários mínimos mensais. Subsistência digna da parte devedora. Mínimo existencial. Afetação. Constrição. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Erro material na ementa. Julgamento assinalado como realizado sob a forma do artigo 942 do código de processo civil, com quórum qualificado, quando, em verdade, operara-se por maioria. técnica processual descabida e inaplicável. Julgado hígido. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Saneamento do erro material, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração parcialmente providos para esse fim.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por maioria, dera parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, indeferira pedidos formulados pelos exequentes volvidos à realização de pesquisas pelo Juízo e à penhora de percentual incidente sobre o que aufere um dos executados à guisa de rendimentos mensais.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que dera parcial provimento à pretensão reformatória aduzida pelos embargantes em ambiente de agravo de instrumento, e, ainda, da subsistência de inconsistência material no item da ementa que sumariara o resultado do julgamento colegiado.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o erro material, ainda que inapto a repercutir nos fundamentos que governam o julgado e na resolução que empreendera, porquanto adstrito a equívoco redacional em item da ementa, nos quais constara “julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado”, quando, em verdade, o julgamento adviera de votação realizada por maioria, sem o emprego da técnica processual individualizada e, notadamente, sem quórum especial, porquanto descabida e inexistente, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira, à míngua de qualquer reflexo na resolução havida ou nos fundamentos desenvolvidos.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstada a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos exclusivamente para retificar erro material na ementa, sem efeitos infringentes. Unânime.